Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-36.2021.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800660-36.2021.8.14.0138

APELANTE: JOANA FRANCA DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TARIFA DE CESTA DE CONTA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CONTRATAÇÃO E EFETIVA UTILIZAÇÃO FORA DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0800660-36.2021.8.14.0138

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ – PARÁ

APELANTE:
JOANA FRANCA DE ARAUJO

ADVOGADO:

VINÍCIUS MEIRELES DOS SANTOS - OAB/PA 32.311

APELADA: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo,
interposta
por
JOANA FRANCA DE ARAUJO
(ID.

15643131)
em face de sentença de ID. 15643127, proferida pelo Juízo da Vara Única de Anapú/PA, que julgou improcedentes os pedidos apresentados nos autos de Ação judicial

nº: 0800660-36.2021.8.14.0138, movida contra
BANCO BRADESCO S.A.

Recurso manejado em:
17 de julho de 2023.

Ação:
de inexistência de dívida com condenação em devolução em dobro e danos morais, movida em face do

BANCO BRADESCO S.A.
, a fim de tanto haver declarada a inexistência de contratação de cesta de serviços quanto, condená-la em danos morais pela cobrança indevida e repetição do indébito pelo numerário pago.

Sentença:
improcedência dos pleitos autorais ao argumento de que, de fato, houve contratação do pacote, bem como utilização, pela consumidora, de serviços que não são tidos como essenciais, o que atrairia a regularidade da cobrança.

Recurso:
por

JOANA FRANCA DE ARAUJO
(ID. 15643131), que após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, cingiu seu levante na irregularidade da contratação, pois inexistente prova da contratação daquele pacote cobrado, sem olvidar na necessidade de devolução em dobro e condenação em danos morais pela conduta do Banco.

Contraminuta:
ao ID. 15643138.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0800660-36.2021.8.14.0138

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ – PARÁ

APELANTE:
JOANA FRANCA DE ARAUJO

ADVOGADO:

VINICÍUS MEIRELES DOS SANTOS - OAB/PA 32.311

APELADA: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos,
o apelo é conhecido.

A despeito das razões recursais, tais não são capazes de desconstituir a sentença e a compreensão nela erigida:
além de haver tido a contratação, houve pela Consumidora a utilização dos serviços para além daqueles fornecidos pela cesta de serviços essenciais.

Explico.

A conta, a bem da verdade, não era utilizada apenas para recebimento de Benefício ou serviços essenciais, na forma da Resolução nº: 3.402 do BACEN,
porque comprovou-se ter havido a contratação inclusive de empréstimos, transferências e pagamentos não disponibilizados a quem contrata apenas conta-salário
.

A redação do art. 5º da sobredita resolução, expõe as transações que são essenciais e não demandam contratação de pacote diverso:

Art. 5º Os recursos creditados na conta-salário podem ser:

I - sacados em terminais de autoatendimento, diretamente em guichê de caixa, inclusive em ponto de atendimento de correspondente no País, ou por qualquer outro meio previsto no instrumento contratual firmado entre as instituições referidas no art. 1º e a entidade contratante; e

II - utilizados para:

a) pagamentos com o uso de instrumento de pagamento com função de débito;

b) liquidação ou amortização de parcelas de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, de contas, faturas ou quaisquer outros documentos representativos de dívidas, inclusive mediante débito em conta; e

c) transferências para contas de depósitos ou contas de pagamento pré-pagas.

Do que se colhe dos extratos juntados e da prova coligida, como dito, a conta era movimentada com mais serviços do que seria permitido à conta-salário e até mesmo aquela de serviços essenciais, razão pela qual, além de se considerar a efetiva contratação, os valores devem ser mantidos e as cobranças consideradas como legítimas até que sobrevenha, pela consumidora, alteração efetiva do perfil da conta.

Neste sentido, a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMONSTRADA OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO ADERINDO AO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVIR NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800491-39.2022.8.14.0130 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 06/02/2024)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA CORRENTE – AUTOR ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (...) 2.

A conta da requerente não é “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques. 3. Do extrato colacionado pelo próprio autor, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e pagamentos no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801253-39.2020.8.14.0061 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 01/08/2023)

Por todo o exposto,
conheço do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente todos os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024